Tribunal: CARF
Processo: 16682.902795/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902795/2012-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.256 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
DELTA CONSTRUCOES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA DE MORA. APLICABILIDADE
É Legitima a incidência de multa de mora sobre os débitos de estimativas de IRPJ
e CSLL, conforme determina o artigo 61 da Lei n.o 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Marcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costas Pôssas. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902795/2012-42
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902795/2012-42

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no. 1301001.704, 25 de novembro de 2014, (fls. 413 a 420 do processo eletrônico),
proferido pela Primeira Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, decisão que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário,
conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da
CSLL, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando
objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a
documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
Nos termos do art. 170 do CTN, para a homologação de compensação o
contribuinte deve demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito. O
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado. A mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos de prova não é suficiente para afastar a
exigência do débito decorrente de compensação não homologada.
MULTA E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE
Para a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% basta a
constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária,
da qual resulte falta de recolhimento de tributo ou contribuição. A partir de
1o de abril de 1995 é legítima a utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros
moratórios (Súmula CARF no 4).

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902795/2012-42

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 426 a 433) em face
do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada pelo
Contribuinte diz respeito à incidência de juros de mora e multa de mora sobre os débitos de
estimativa de IRPJ e CSLL.

O Recurso Especial do Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme
despacho de fls. 472 a 476, sob o argumento que pela análise do acórdão paradigmas restou
comprovada a divergência jurisprudencial apenas no que diz respeito à incidência de multa de
mora sobre as estimativas de IRPJ e CSLL.

O Contribuinte apresentou agravo às fls. 456 a 458, sendo que este foi rejeitado,
conforme despacho de fls. 492 a 499.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 508 a 515, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora
Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls. 472 a 476.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência de
multa de mora sobre os débitos de estimativas de IRPJ e CSLL.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902795/2012-42

O fundamento legal para aplicação da multa de mora está no art. 61 da Lei n.o
9.430, senão vejamos:

Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.

Nessa linha de interpretação, empresta-se um sentido amplo à expressão "débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições", constante do referido art. 61, de
forma a abarcar nessa categoria tanto o tributo propriamente dito, quanto a multa.

O mesmo entendimento prevalece na Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, Acórdão n.o 9101-003.369 e Acórdão n.o 9101003.053 cuja ementa, na parte relativa aos
juros de mora, foi assim redigida:

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902795/2012-42

administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
Sobre
o crédito tributário
não
pago
no
vencimento incidem juros de mora à taxa SELIC. Compõem o crédito
tributário o tributo e a multa de ofício proporcional.

Ademais, apesar que deve ser aplicado o artigo 61 da Lei n. o 9.430/1996, entendo
que neste caso poderia se aplicar, também, a Súmula CARF n.o 108, cujo enunciado se encontra
redigido nos seguintes termos:

Súmula CARF n.o 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de
01/04

No entanto, em entendimento ao art. 63 do RICARF, esclareço que a turma me
acompanhou pelas conclusões. Entenderam a maioria dos Conselheiros, tiveram o entendimento
de que no presente caso, não seria o caso de aplicação da Súmula CARF n.o 108. Que apenas
deve ser aplicado multa de mora sobre os débitos de estimativas de IRPJ e CSLL, em virtude
somente do artigo 61 da Lei n.o 9430/1996.

Diante do exposto, foi negado provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902795/2012-42

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, primeiramente, peço vênia a
ilustre conselheira relatora Erika Costa Camargos Autran, que sempre nos prestigia com suas
ponderações e posicionamentos, para expor meu entendimento acerca da matéria em discussão.

Recorda-se, para tanto, que a divergência trazida em recurso, nos termos do
despacho de admissibilidade, trata de “incidência de multa de mora sobre os débitos de
estimativa de IRPJ e CSLL”.

Em relação a essa discussão, com a devida vênia ao posicionamento da relatora,
entendo que não há que se falar em multa, eis que os débitos de estimativa de IRPJ e CSLL tem
mera natureza de antecipação de tributos, não sendo efetivamente um tributo apurado; o que, por
conseguinte, não há que se falar em penalidade por estimativa não paga a destempo, pois nem
infração houve.

Ora, quando da estimativa, não há ainda apuração de tributo, pois somente ocorre
tal evento no final do exercício social, não havendo, assim, infração pelo recolhimento em atraso
de um tributo devido. O que poderíamos discutir, nesse caso, seria somente a incidência de juros
de mora pelo recolhimento a destempo, ou seja, pelo recolhimento em atraso da estimativa; mas
não a aplicação da multa isolada, pois efetivamente nem ocorreu ainda a apuração do tributo. OU
seja, falta ou atraso de um tributo devido. Não há infração ainda.

Entendo que a penalidade pecuniária, em respeito ao CTN sempre deve decorrer
de falta de pagamento de tributo e este deve ser líquido e certo (o que não ocorre na estimativa).
Vê-se que, no presente caso, tal certeza e liquidez do crédito tributário somente se dará no
momento de sua efetiva apuração.

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.902795/2012-42

Em vista de todo o exposto, sem delongas, entendo que não há que se falar em
multa de mora pelo atraso de pagamento por estimativa. O que dou provimento ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital